Tribunal: TJBA
Processo: 8013366-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013366-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
VANESSA RUDOLPH FERREIRA

AGRAVADO: LAVINIA ALAIR VERVLOET e outros (4)

Advogado(s)
:
LEANDRO DE OLIVEIRA MURCA, JOSE ANTONIO BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA METAINDIVIDUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINAR. ENCAMINHAMENTO À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. ADPF 828. RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 4/2023 TJBA. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que suspendeu a execução de liminar anteriormente deferida em ação de reintegração de posse, a qual determinara a desocupação de imóveis rurais objeto de ocupação coletiva.

2. A decisão agravada reconheceu o caráter metaindividual do litígio possessório, diante da presença de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social na área em disputa, determinando o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos da Resolução CNJ nº 510/2023 e do Ato Normativo Conjunto nº 4/2023 do Tribunal.

3. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023 ao caso, ao argumento de que estariam presentes os requisitos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, com comprovação do esbulho e da posse anterior, pugnando pela imediata retomada da execução da liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecido o caráter coletivo do conflito possessório, é cabível a suspensão da execução de liminar de reintegração de posse para prévia atuação da Comissão de Conflitos Fundiários; (ii) saber se a existência de esbulho comprovado afasta a incidência do regime de transição estabelecido na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 560 do Código de Processo Civil assegura ao possuidor o direito à reintegração em caso de esbulho, incumbindo-lhe, nos termos do art. 561 do mesmo diploma, provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse.

2. O art. 1.196 do Código Civil conceitua possuidor como aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, fundamento jurídico da tutela possessória.

3. Não obstante, o reconhecimento de conflito fundiário coletivo, envolvendo número significativo de famílias em situação de vulnerabilidade social, impõe a observância do regime jurídico específico delineado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, bem como das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 510/2023.

4. A Resolução CNJ nº 510/2023 determina que, nos litígios coletivos pela posse do imóvel, especialmente quando configurada ocupação consolidada, sejam realizadas visitas técnicas e audiências de mediação pelas Comissões de Conflitos Fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil.

5. O Ato Normativo Conjunto nº 4/2023 do Tribunal instituiu a Comissão de Conflitos Fundiários como órgão auxiliar do juízo, com atribuições de realizar visitas técnicas, promover mediações e propor soluções consensuais, sem afastar a competência decisória do magistrado da causa.

6. A atuação da Comissão não descaracteriza o esbulho eventualmente comprovado, mas objetiva conferir tratamento adequado ao conflito metaindividual, minimizando impactos sociais e resguardando direitos fundamentais, em especial o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana.

7. A jurisprudência pátria admite a suspensão ou o condicionamento da execução de ordens possessórias à prévia atuação das Comissões de Conflitos Fundiários.

8. Demonstrada a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, ante a inexistência de alternativa habitacional imediata e o caráter coletivo da ocupação, revela-se adequada e proporcional a suspensão da execução da liminar até a prévia atuação da Comissão de Conflitos Fundiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu a execução da liminar de reintegração de posse até a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários.

Tese de julgamento: A existência de conflito fundiário coletivo, com ocupação por famílias em situação de vulnerabilidade, impõe a observância do regime de transição estabelecido na ADPF 828 e na Resolução CNJ nº 510/2023, sendo legítima a suspensão da execução de liminar de reintegração de posse para prévia atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, ainda que demonstrados os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.196.

Código de Processo Civil, arts. 560, 561 e 565.

Resolução CNJ nº 510/2023, arts. 8º, 9º e 13.

Ato Normativo Conjunto nº 4/2023 – TJBA, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada

STF, ADPF 828.

TJPE, AI nº 0050517-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 12/02/2025.

TJMT, N.U 1021235-91.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013366-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.
e como Agravada
LAVINIA ALAIR VERVLOET e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .